Tribunal: TJSP
Processo: 0003844-92.2016.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0003844-92.2016.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é embargante
WILLIAM ZANCANER BERTO FILHO, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003844-92.2016.8.26.0358/50000 -Voto no 37.542
2
Embargos de Declaração no. 0003844-92.2016.8.26.0358/50000
Embargante: William Zancaner Berto Filho
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
Mirassol
Voto no 37.542
1. Embargos de declaração opostos por William Zancaner Berto Filho ao V.
Acórdão de fls. 171/8.
Sustenta a Defesa, em apertada síntese, que o julgado “(...) fala na existência de uma
suposta vítima que teria sido agredida, sendo que a mesma nunca foi ouvida. Os únicos
depoimentos de testemunhas são de policiais que não foram presenciais e sim testemunhas 'que
ouviram falar'. Portanto temos que o V Acórdão de fls. é omisso nesse ponto, devendo, portanto,
ser sanda esta omissão.”(fls. 1/2). Requer, assim, seja sanado o vício apontado e,
consequentemente, absolvido o ora embargante.
É o relatório.
2. Irresignado com o não provimento do apelo defensivo, busca o embargante,
nítida e confessadamente, atribuir efeito modificativo aos embargos opostos, revolvendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003844-92.2016.8.26.0358/50000 -Voto no 37.542
3
matérias já apreciadas.
Essa larga pretensão, por óbvio, não cabe na estreita roupagem dos embargos de
declaração, que se prestam, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, a
corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que porventura haja em
decisão judicial.
De ver-se que o v. Acórdão, clara e motivadamente, indicou elementos de
convicção aptos à manutenção da condenação, à elevação da reprimenda, bem como
fundamentadamente manteve o regime inicial mais gravoso. Basta ler.
Nada, portanto, há a aclarar ou integrar.
A propósito, o acusado se defendeu das imputações de porte ilegal de arma de
fogo e embriaguez ao volante, delitos cuja prática restou sobejamente demonstrada por
meio de prova oral e pericial.
A menção feita no acórdão à pessoa de “Paulo”, suposta vítima de agressão fato
estranho ao presente feito , deu-se no contexto da reprodução da própria autodefesa do
ora embargante e da narrativa apresentada pela testemunha Luís Felipe, policial militar,
corroborada por seu parceiro de farda, a testemunha Vagner Donizete.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador